Tribunal: TJSP
Processo: 0003721-17.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Retificação de Cálculo – Condenado por tráfico ilícito de drogas – Reincidência em crime comum (narcotraficância na qual houve a incidência da minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006) – Hipótese não abarcada pelas modificações trazidas pela Lei no 13.964/2019 – Lacuna legislativa que impõe a utilização da analogia in bonam partem – Progressão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Retificação de Cálculo – Condenado por tráfico ilícito de drogas – Reincidência em crime comum (narcotraficância na qual houve a incidência da minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006) – Hipótese não abarcada pelas modificações trazidas pela Lei no 13.964/2019 – Lacuna legislativa que impõe a utilização da analogia in bonam partem – Progressão que passa a ocorrer com o cumprimento de 40% da pena – Orientação revista – Precedentes de ambas as Turmas do STJ que julgam matéria criminal – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.